Tribunal: STF
Processo: ARE 1463217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 



    I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O recorrente alega nulidade da busca e apreensão que fundamentou a condenação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, a detração penal para fixação de regime mais brando e a isenção da pena de multa. 



    II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar a validade da busca e apreensão realizada no veículo e na oficina do recorrente, e se as provas obtidas são suficientes para a condenação. Ainda, discute-se a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a adequação da pena fixada e a concessão de benefícios ao réu. 



    III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal afastou a interpretação anterior dada ao artigo 244 do CPP, reafirmando a licitude das provas oriundas da busca pessoal e veicular. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e respaldados por elementos objetivos, evidenciando que o recorrente transportava e armazenava grande quantidade de entorpecentes para mercancia, incluindo maconha, ecstasy e MDMA, além de portar balanças de precisão e dinheiro em espécie. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, razão pela qual o flagrante é prolongado no tempo, tornando prescindível autorização judicial para busca. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada considerando a expressiva quantidade de entorpecentes e os elementos indicativos da dedicação ao crime, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado. A pena de multa decorre de imposição legal e não pode ser afastada na via recursal, devendo eventuais alegações sobre impossibilidade de pagamento serem analisadas pelo Juízo da Execução. 



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese: "É válida a busca e apreensão realizada em flagrante no contexto do crime de tráfico de drogas, sendo suficientes para a condenação as provas obtidas a partir da abordagem, quando corroboradas por outros elementos. O tráfico privilegiado não se aplica a réu que demonstra envolvimento habitual na narcotraficância."



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) ilegalidade das buscas pessoal e veicular; ii) ausência de provas para condenação; e iii) negativa de vigência à regra que prevê a aplicação da minorante relativa ao denominado tráfico privilegiado. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a questão relativa à legalidade da abordagem policial questionada nos autos já foi enfrentada por esta Suprema Corte em julgamento pretérito com trânsito em julgado, razão pela qual restam preclusas tais alegações defensivas. 



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, a resolução das controvérsias atinentes às alegações de ausência de provas para condenação e de que o agravante não se dedica a atividades criminosas, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.402.367-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/2/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente